Tribunal: TJES
Processo: 0017474-15.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão; Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017474-15.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO NICKEL e outros (2)

APELADO: MGE TRANSMISSAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por MARCELO NICKEL (id 5547128) e por MGE TRANSMISSÃO S/A (id 5574338) contra o v. acórdão id 5404340, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARCELO NICKEL e MARIA DAS GRAÇAS PERIS NICKEL.

Sustentam ambos os Embargantes, em suas razões recursais, haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado.

A parte MARCELO NICKEL apresentou contrarrazões id 5604717, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto por MGE TRANSMISSÃO S/A.

MGE TRANSMISSÃO S/A não ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por MARCELO NICKEL.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017474-15.2012.8.08.0050

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARCELO NICKEL

EMBARGADA/EMBARGANTE: MGE TRANSMISSÃO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por MARCELO NICKEL (id 5547128) e por MGE TRANSMISSÃO S/A (id 5574338) contra o v. acórdão id 5404340, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARCELO NICKEL e MARIA DAS GRAÇAS PERIS NICKEL.

Passo, inicialmente, a apreciar o recurso de embargos de declaração interposto por MARCELO NICKEL.

Argumenta o Embargante MARCELO NICKEL, em suas razões recursais, existir omissão quanto à necessidade de se apurar em liquidação a alegada diminuição do valor do imóvel como um todo em razão da servidão levada a efeito, bem como que não houve a correta valoração da prova na apuração do valor da indenização.

Em que pese tais alegações, o v. acórdão estabeleceu, expressamente, o valor da indenização, apurado a partir da adoção do denominado “coeficiente de servidão”, que já engloba os parâmetros e cálculos necessários à aferição da indenização devida, conforme
in verbis:

“(...)

De início, tem-se que, ao contrário do que reconhecido na sentença, não se afigura razoável adotar a média ponderada dos laudos periciais para fixar o valor-base da indenização. Em primeiro lugar porque o primeiro laudo de avaliação fora realizado há quase cinco anos antes do segundo, o que reduz em demasia o valor médio apurado por se desconsiderar a valorização imobiliária no período decorrido.

Em segundo lugar, porque a primeira avaliação fora realizada nos autos em caráter preliminar, sem a participação das partes, ou seja, sem a devida instauração do contraditório, servindo apenas para amparar a decisão liminar de imissão da Requerente na posse do imóvel.

De outro lado, infere-se que o último laudo de avaliação levado a efeito nos autos (fls. 338/399) foi elaborado de forma minuciosa, com substanciosa e pormenorizada descrição dos critérios de mensuração e valoração do imóvel objeto da restrição administrativa e com a devida participação dos assistentes técnicos das partes, além de ter sido objeto de quesitação e pedido de esclarecimentos complementares pelas partes.

Não vejo, portanto, razões legítimas para afastar o valor de apuração constante na última avaliação técnica constante nos autos, devendo ser considerado como valor do imóvel a quantia de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais).

Não obstante, agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito a quo ao reputar necessário ajustar o valor devido a um percentual sobre o imóvel. Isto porque não restou apurado nos autos o total esvaziamento da exploração econômica do imóvel, afastando-se a tese de indenização por desapropriação. Em tais situações, o valor da indenização deve ser apurado a partir da incidência do denominado “coeficiente de servidão”, incidente sobre o valor da área objeto da restrição administrativa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, mormente a deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Não obstante, o percentual de 20,43% (vinte vírgula quarenta e três por cento), adotado pelo MMº. Juiz de Direito a quo para fixar o valor da indenização, não se mostra adequado no caso sub examine, pois o referido percentual não reflete o “coeficiente de servidão”, mas consiste apenas no percentual da área objeto da servidão, em relação à totalidade do terreno, conforme indicado pelo perito do Juízo (fls. 374).

De outro lado, o “coeficiente de servidão” cuida-se de critério técnico, apurado a partir da aferição dos impactos da restrição administrativa em diversos aspectos da propriedade, conforme se infere do laudo de avaliação elaborado pelo assistente técnico da Requerente (fls. 57), em que se discrimina, de forma minudente, os critérios adotados para apurar o percentual.

Neste contexto, com fulcro no princípio da persuasão racional (art. 371, do Código de Processo Civil), entendo como razoável a adoção do percentual de 56% (cinquenta e seis por cento), apontado no parecer técnico apresentado pela Requerente em sua petição inicial. O referido percentual deverá incidir sobre o valor da área serviente apurado na segunda perícia técnica, ou seja, de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), perfazendo o valor final de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais).

(...)”

Não se verifica, portanto, a omissão alegada.

Por fim, não merece acolhida a pretensão de liberação imediato do valor remanescente depositado, porquanto tal diligência deverá ser realizada na instância de origem.

Por sua vez, a Embargante MGE TRANSMISSÃO S/A alega padecer o v. acórdão de omissão quanto à estipulação dos honorários sucumbenciais, por entender que “a base de cálculo dos juros compensatórios deverá incidir sobre 80% da quantia total depositada pela embargante para fins de imissão provisória na posse e a condenação”.

Em que pese a alegação, extrai-se que as razões recursais representam mero inconformismo com o critério adotado pelo v. acórdão embargado, que expressamente se pronunciou sobre o tema, de modo que inexiste o vício de omissão alegado, conforme se observa do teor do julgamento:

“(...)

Em suas razões recursais, os Requeridos sustentam, ainda, a necessidade de adequação dos juros compensatórios para que seja adotado o percentual de 12% (doze por cento) ao ano desde a imissão na posse até o efetivo pagamento, em substituição aos 6% (seis por cento) ao ano estipulados na sentença.

Com efeito, o artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941 estabelece que “no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos”.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 17.05.2018, a “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, considerou constitucional a previsão contida no art. 15-A, do Decreto-lei 3.365/41, que fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, superando, assim, o entendimento até então prevalente, previsto na Súmula nº. 618, daquela Excelsa Corte Constitucional, cujo teor previa que “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

Ao julgar a referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 2.332, restou fixada a referida tese: “é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”.

(...)”

Com efeito, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Como visto, as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com as questões já examinadas na decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento doo recurso de embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.